Tribunal: TJBA
Processo: 8061250-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061250-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MENSALIDADE ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO CONTRA O INSS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal em ação originária na qual a Agravante alega sofrer descontos mensais indevidos em benefício previdenciário, promovidos por entidade associativa privada, sem autorização válida e sem relação jurídica reconhecida, pleiteando o regular processamento do feito perante a Justiça Comum Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Federal ou à Justiça Comum Estadual processar e julgar demanda que discute descontos indevidos promovidos por associação privada em benefício previdenciário, sem pedido formulado contra o INSS; e (ii) estabelecer se há litisconsórcio passivo necessário com a autarquia previdenciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia não atrai a competência da Justiça Federal, porque a demanda não foi proposta contra o INSS, não busca revisão de benefício previdenciário, nem desconstituição de ato administrativo previdenciário, mas discute a inexistência de vínculo com associação privada e a ilicitude dos descontos por ela promovidos. 4. A mera circunstância de os descontos incidirem sobre benefício previdenciário não desloca automaticamente a competência para a Justiça Federal quando inexiste interesse jurídico direto da autarquia federal. 5. A jurisprudência citada prestigia a compreensão de que ações relativas a descontos indevidos realizados por entidades privadas em proventos previdenciários, sem pretensão deduzida contra o INSS, possuem natureza privada ou consumerista e devem ser processadas na Justiça Comum Estadual. 6. O litisconsórcio passivo necessário com o INSS não se presume e exige demonstração concreta de que a eficácia da decisão dependa da presença da autarquia ou de que a pretensão atinja diretamente sua esfera jurídica, o que não ocorre na situação. 7. A simples operacionalização material do desconto em folha pelo INSS, desacompanhada de pedido específico contra a autarquia e de demonstração de responsabilidade jurídica imediata, não basta para justificar sua inclusão obrigatória no polo passivo nem para alterar a competência constitucional. 8. Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, pois a probabilidade do direito decorre da inadequação do declínio de competência, e o perigo de dano resulta do atraso processual causado pela remessa à Justiça Federal em demanda que envolve pessoa idosa e descontos mensais sobre verba alimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação que discute descontos indevidos promovidos por entidade associativa privada em benefício previdenciário quando não há pedido formulado contra o INSS nem interesse jurídico direto da autarquia. 2. A incidência do desconto sobre verba previdenciária, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal. 3. A simples atuação operacional do INSS no desconto em folha não configura litisconsórcio passivo necessário sem pedido específico contra a autarquia ou demonstração de repercussão jurídica direta em sua esfera. 4. O risco de atraso processual decorrente de remessa indevida à Justiça Federal, em causa que envolve verba alimentar e parte idosa, autoriza a concessão de tutela recursal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 300, 1.019, I, e 114. Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, Apelação Cível n. 0720819-09.2025.8.02.0001, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, 3ª Câmara Cível, j. 29.01.2026, publ. 02.02.2026; TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 2301382-47.2025.8.26.0000, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025, publ. 18.11.2025; TJ-GO, Apelação Cível n. 5377263-19.2023.8.09.0130, Rel. Des. Alexandre de Morais Kafuri, j. 19.02.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.049.625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.05.2023; STJ, Tema Repetitivo n. 1061. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061250-09.2025.8.05.0000, em que é Agravante MARIA SILVA DE OLIVEIRA e Agravado UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.